Tribunal: TJBA
Processo: 0001718-27.2005.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001718-27.2005.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: SAMD TIPOGRAFIA E ARTES LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONTRATO FORMAL. ENTREGA COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por particular, com fundamento na entrega comprovada de 204 pares de adesivos magnéticos utilizados para a identificação de táxis, no valor de R$ 4.794,00 (quatro mil setecentos e noventa e quatro reais). A parte autora instruiu a inicial com nota fiscal assinada e datada, acompanhada de documentos de empenho e liquidação de despesa, além de reconhecimento de dívida com status “
a pagar
”. A sentença reconheceu a obrigação de pagamento, mesmo diante da ausência de contrato formal, ao considerar demonstrado o fornecimento do material e a aceitação da entrega pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de contrato formal afasta a obrigação da Administração Pública de pagar por bens efetivamente fornecidos e recebidos, cuja entrega foi reconhecida documentalmente pelo próprio ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública tem o dever de remunerar particulares pelos bens ou serviços efetivamente recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito, mesmo quando ausente contrato formal.

4. A nota fiscal juntada aos autos, assinada por servidor público, bem como o reconhecimento da dívida com status “
a pagar
” e a comprovação do empenho e da liquidação do valor, constituem prova suficiente da relação jurídica e do débito.

5. A ausência de licitação ou contrato escrito, embora configure irregularidade administrativa, não pode servir de fundamento para o inadimplemento de obrigação líquida e comprovada, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia.

6. Os argumentos recursais do Município se limitam à repetição de teses já refutadas na sentença, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar as provas documentais constantes dos autos.

7. Majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
em razão da rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de contrato formal não afasta o dever da administração pública de pagar por bens efetivamente fornecidos e recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. A nota fiscal assinada por servidor e acompanhada de reconhecimento da dívida por documentação contábil (empenho e liquidação) constitui prova suficiente da obrigação.

3. A repetição de argumentos já rejeitados na sentença não é suficiente para a reforma do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 10, 80, 85, §11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0006903-96.2012.8.05.0137, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. 25.11.2015; TJ-BA, Apelação nº 0001433-62.2014.8.05.0251, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 09.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0001718-27.2005.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e apelado
SAMD TIPOGRAFIA E ARTES LTDA.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença desafiada, majorando a verba sucumbencial, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/0
4